Tribunal: TJBA
Processo: 8017670-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017670-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CERIVALDO COSTA BARRETO e outros (2)

Advogado(s)
:
ERICA PUBLIO MORAIS, DANIELA NASCIMENTO PENNA DOS SANTOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ERICA PUBLIO MORAIS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO, RESSARCIMENTO E MULTA COMINATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento a apelação para reconhecer o dever de cobertura de terapias multidisciplinares a criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A embargante sustenta omissão quanto à ausência de previsão legal para ressarcimento integral, existência de rede credenciada apta e excesso da multa cominatória. Requer acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos e prequestionadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto ao dever de reembolso integral das despesas médicas e à alegada existência de rede credenciada; (ii) se houve omissão quanto à fixação da multa cominatória; e (iii) se os embargos podem ter efeitos prequestionadores sem alteração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.

4.
As alegações de ausência de previsão legal de ressarcimento integral e de impugnação da multa cominatória não foram suscitadas na apelação, configurando inovação recursal vedada pelos arts. 1.013, caput e §1º, do CPC.

5.
O acórdão embargado examinou expressamente a questão da existência de rede credenciada, reconhecendo que a operadora não comprovou a disponibilidade integral da equipe multiprofissional exigida pelo plano terapêutico do menor, o que justifica o custeio fora da rede.

6.
Também foi devidamente analisada a obrigatoriedade de cobertura das terapias prescritas — incluindo musicoterapia e métodos reconhecidos pela ANS — conforme as Resoluções Normativas nº 469/2021 e nº 539/2022, que asseguram cobertura ilimitada para beneficiários com diagnóstico CID F84 (Transtornos Globais do Desenvolvimento).

7.
O entendimento adotado está em consonância com o precedente do STJ (REsp 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06/09/2023), que reconhece a musicoterapia como prática integrativa de cobertura obrigatória no tratamento do TEA.

8.
A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou erro material, configurando tentativa de rediscussão do mérito, inadmissível pela via dos embargos declaratórios.

9.
Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria suscitada em embargos de declaração, ainda que inadmitidos ou rejeitados, razão pela qual o prequestionamento implícito resta atendido.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos de Declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 92825947) n.
8017670-91.2023.8.05.0001
, tendo como Embargante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e Embargado
E. V. P. D. J. B. representado por CERIVALDO COSTA BARRETO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente